Tribunal: TJDFT
Processo: 0722377-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE LIMITADA. APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS. DISTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO POSITIVO DECORRENTE DA DISSOLUÇÃO EMPRESARIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Quando se trata de sociedades de responsabilidade limitada, após a integralização do capital social, os sócios não respondem com seus bens pessoais pelos débitos relativos à sociedade (artigo 1.052, caput, do Código Civil). Dessa forma, o deferimento da sucessão ficará subordinado à demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios.

2. O art. 1.110 do Código Civil é preconiza que encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos.

3. Não há qualquer prova ou indício apresentado pela agravante de que houve a efetiva transferência de patrimônio da sociedade aos sócios após a extinção da empresa.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.